Tribunal: CARF
Processo: 10280.721689/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721689/2011-25
ACÓRDÃO
2301-011.781 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAURO RODRIGUES DE CAMARGO NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. NULIDADE LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
Havendo todos os elementos necessário para a apuração do crédito
tributário, bem como sua demonstração no ato de lançamento, não há
nulidade quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse
público.
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador
conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural,
em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade
dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em
homenagem aos princípios retromencionados.
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. Restando comprovado os requisitos, deve ser reconhecida a
isenção.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.781 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721689/2011-25
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
O lançamento de ofício refere-se à omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, decorrentes de ação da Justiça Federal, no valor de R$
189.173,36, conforme informação prestada em Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF) pelo Banco do Brasil S/A. Na apuração do imposto devido,
foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos
no valor de R$ 5.675,20.
Com base nisso, a Declaração de Ajuste Anual foi retificada de ofício, resultando
na apuração do imposto nos termos do “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido”. Os percentuais e critérios de cálculo da multa e dos juros constam do
“Demonstrativo de Apuração da Multa de ofício e dos Juros de Mora”.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 01/06/2011, fls. 66.
Em 30/06/2011, o interessado, por meio de advogado qualificado nos autos,
apresentou impugnação, fls. 2-12, alegando, em síntese, que o lançamento é
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.781 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721689/2011-25
3
inválido por falta de motivação, que os rendimentos referem-se a benefícios
previdenciários, os quais são isentos de imposto de renda em razão de o
impugnante ser portador de cardiopatia grave, e, ainda, que é descabida a multa
de ofício de 75% e os juros aplicados com base na taxa Selic.
Requer a realização de perícia para confirmação da doença grave, indicando
quesitos e assistente técnico. Ao final, pede o cancelamento do crédito tributário.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
VALIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
Não há nulidade do lançamento quando não configurado óbice à defesa ou
prejuízo ao interesse público.
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Não cabe a realização de perícia em substituição ao ônus do sujeito passivo,
relativamente à produção de provas que, por sua natureza, já poderiam ter sido
juntadas à impugnação.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. CÁLCULO DO TRIBUTO. ART. 12
DA LEI 7.713/88. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE
TEXTO.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, no RE no 614.406/RS, julgado sob o regime
do art. 543-B do CPC, que é inconstitucional a forma de cálculo do imposto de
renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente que utiliza a
tabela de imposto de renda vigente no momento do pagamento, quando os
rendimentos se referirem a anos-calendários anteriores ao do recebimento
efetivo.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, correspondentes ao ano-calendário
da Declaração de Ajuste Anual, são tributados no mês do recebimento ou crédito,
sobre o total dos rendimentos, diminuído apenas do valor das despesas com ação
judicial necessárias à sua percepção, inclusive honorários de advogados, se
tiverem sido suportadas pelo contribuinte.
JUROS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (Selic) para títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO. FATO GERADOR. DOLO OU CULPA.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.781 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721689/2011-25
4
A multa de ofício de 75% é aplicável quando o contribuinte deixa de declarar o
rendimento em sua Declaração de Ajuste Anual, além de deixar de fazer o
pagamento do tributo correspondente.
Em matéria tributária, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade
pelas infrações independe da consciência do contribuinte quanto à ilicitude dos
seus atos e da existência de dolo ou de culpa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/08/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 19/09/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos;
b) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos;
c) os juros devem ser reduzidos para o valor máximo de 20%; a multa aplicada pela
autoridade fiscal possui caráter confiscatório; a multa aplicada é indevida em razão de não estar
comprovado dolo, fraude ou simulação; a multa aplicada viola os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade;
d) cabimento de diligência para atestar a autenticidade dos documentos ou a
veracidade dos fatos alegados
e) nulidade do lançamento por falta de fundamento
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos decorrente de ação judicial.
PRELIMINAR – NULIDADE DO LANÇAMENTO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Sustenta o recorrente que o lançamento seria nulo por ausência de motivação.
Alega que não há demonstração da exatidão dos elementos em que se baseou o lançamento.
Quanto a tal alegação, verifico que os argumentos apresentados no recurso
voluntário são, em essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação. Considero que a
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.781 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721689/2011-25
5
decisão recorrida não merece reparo. Assim, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do
RICARF, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, especialmente os
pontos que a seguir destaco.
Na Notificação de Lançamento está demonstrada a origem do crédito tributário
lançado e os fundamentos de fato e de direito que o sustenta.
A forma de cálculo do tributo ficou demonstrada na Notificação de Lançamento
(NL), no quadro "Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido” e a legislação
que fundamenta o cálculo está discriminada no tópico "Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal", de modo que não há cerceamento de defesa, pois é
possível, ao impugnante, conhecer a metodologia adotada pela fiscalização, a fim
de, querendo, contraditá-la.
A nulidade do lançamento, por ser ato extremo, só deve ser declarada quando
presente prejuízo insuperável para o sujeito passivo, sobretudo quando o vício do
ato lhe impede o exercício da ampla defesa e do contraditório, ou quando lesar o
interesse público, conforme se extrai do art. 55 da lei 9.784/99, contrario sensu:
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse
público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis
poderão ser convalidados pela própria Administração.
Na espécie não ficou configurado qualquer prejuízo, pois o relatório fiscal contém
a descrição dos fatos imputados ao sujeito passivo, a identificação da origem dos
valores lançados, o período e a fundamentação jurídica que embasou o
lançamento, assim como a indicação dos documentos que materializam os fatos
geradores, contendo demonstrativos de cálculo, permitindo, ao impugnante,
contestar individualmente os valores ali apontados.
Concluo que o lançamento contém os requisitos mínimos aptos a lhe garantir a
presunção de certeza e liquidez, em harmonia com o art. 10 do Decreto 70.235/72
e art. 142 do Código Tributário Nacional.
Desta feita, deve a preliminar ser rejeitada.
MÉRITO.
ISENÇÃO DOS RENDIMENTOS POR PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE
O principal argumento de mérito do sujeito passivo, renovado no recurso
voluntário, e funda da questão ora em debate, é a alegação de que os rendimentos apontados
como omissos foram devidamente declarados como isentos por sua condição de portador de
moléstia grave.
A DRJ, ao apreciar a matéria, não apontou qualquer questionamento quanto ao
preenchimento da condição de portador de moléstia grave. Tal condição restou comprovada nos
autos na forma do que exige a legislação aplicável.
Não reconheceu a isenção sob o seguinte fundamento:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.781 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721689/2011-25
6
Os rendimentos de que trata o lançamento se referem a benefícios
previdenciários do Regime Geral da Previdência Social, recebidos pelo
impugnante em 28/01/2008, em decorrência de decisão judicial proferida na ação
judicial no 2002.39.00.700218-5, da 8a Vara da Justiça Especial Federal da Seção
Judiciária do Pará, conforme requisição de pagamento às fls. 36, e comprovantes
às fls. 19 e 37.
Não constam dos autos a petição inicial, a decisão judicial e a discriminação dos
cálculos dos valores recebidos judicialmente, nem qualquer outro documento que
permita identificar a natureza do benefício previdenciário recebido pelo
impugnante na ação judicial. Vale dizer, a documentação apresentada não
permite saber se os rendimentos se referem a proventos de aposentadoria ou a
outro tipo de benefício, como auxílio doença, nem o período a que se referem os
pagamentos.
Conforme já mencionado, somente os proventos de aposentadoria, reforma ou
reserva remunerada, motivadas por acidente em serviço e os percebidos por
portador de moléstia profissional ou grave, ainda que contraída após a
aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto de renda.
Na falta da demonstração da natureza dos rendimentos recebidos não é possível
afastar a incidência do tributo.
Para contrapor a decisão recorrida, juntamente com o recurso voluntário
interposto, trouxe aos autos o recorrente documentação complementar referente a demanda
judicial que deu origem aos rendimentos aqui apontados como omissos.
O Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, além de ser
informado pelo princípio da verdade material, deve atender formalidade moderada, com
adequação entre os meios e os fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos
lançamentos tributários que efetivamente atendam a exigência legal.
Ademais, é o próprio decreto, mais precisamente no § 4o de seu art. 16, que
autoriza o recepcionamento de novas provas nas hipóteses ali elencadas.
Desta feita, admito a documentação acostada.
Analisando o conjunto probatória carreado aos autos, entendo que a origem dos
rendimentos auferidos restou comprovada.
Suficiente ver que os valores pagos correspondem a valore devidos pelo período a
que o sujeito passivo teria direito caso houvesse o reconhecimento anterior da aposentadoria por
invalidez.
Há nos autos: (a) o documento de fl. 34, carta de concessão exarada pela
Previdência Social, reconhecendo a aposentadoria por invalidez; (b) o documento de fl. 36,
Requisição de Pagamento emitido pelo Poder Judiciário, anotando que os valores pagos tem como
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.781 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721689/2011-25
7
natureza benefício previdenciário; (c) o documento de fls. 136 a 139, decisão judicial exarada pela
Turma Recursal do JEFs, em que reconhecido o direito à aposentadoria por invalidez, bem como o
direito ao recebimento retroativo; e, por fim, (d) o documento de fls. 143 a 157, planilhas de
cálculo noticiando a natureza dos rendimentos da demanda judicial.
Assim, entendendo caracterizados os requisitos autorizadores do reconhecimento
da isenção dos rendimentos auferidos, na esteira do que disciplina a súmula CARF no 63, deve a
decisão recorrida ser reformada.
Como o reconhecimento da isenção dos rendimentos afasta o lançamento
efetuado, deixo de apreciar as demais alegações relativas a multa de mora, juros e multa de ofício.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dou provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL
l

Fl. 181
DF CARF MF
Original